Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734697-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. DL N. 4.597/1942. TEMA 545. RESP N. 1.205.277. REJEIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferido, na sentença, o enfrentamento da questão ventilada pelo autor concernente à pertinência subjetiva da lide em relação ao Banco do Brasil, denota-se o atendimento à exigência de fundamentação estabelecida pelo art. 93, inc. IX, da CF, e, por conseguinte, se afasta a nulidade imputada ao pronunciamento judicial, contrário à pretensão autoral. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 3. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, consoante a norma extensiva estabelecida pelo DL n. 4.597/1942, às demandas de cobrança de diferença de correção monetária e juros remuneratórios em contas individuais vinculadas de PASEP administradas pelo Banco do Brasil, contados da data em que seria possível ao titular sacar os valores depositados, segundo o precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.205.277, Tema 545, pela sistemática dos recursos repetitivos. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas é dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida pela prestação daqueles serviços, a referida instituição financeira oficial recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. 5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço de administração dos recursos oriundos do PASEP, bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TRF4 e do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005